Tribunal: STF
Processo: ARE 1422640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. REGRAMENTO ESTABELECIDO À EC Nº 41/2003 (ARTIGO 6º-A, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO) PELA EC Nº 70/2012. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC Nº 70/2012 (ARTIGO 2º). PENSIONISTA COM. DIREITO À PARIDADE E: NÃO À INTEGRALIDADE. PARCELAS TRANSITÓRIAS DE NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. NATUREZA VENCIMENTAL DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE APOIO ÀS ATIVIDADES DE SAUDE - GEASS APENAS A PARTIR DE 17/09/2008 POR FORÇA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 453/2008. DIREITO DE INCORPORAÇÃO DA RUBRICA À PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO. RESTITUIÇÃO DO QUE INDEVIDAMENTE DESCONTADO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVL LV e LIV; 7º, inciso VI; 40, §3º; e 133, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente